Tribunal: TJDFT
Processo: 0743375-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULO DA APOSENTADORIA EM MONTANTE SUPERIOR AO ADEQUADO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido para declarar a ilegalidade do ato administrativo de ressarcimento impugnado nos autos, com a consequente determinação para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar qualquer medida para o desconto dos valores percebidos pela autora a título de devolução de parcela da aposentadoria do período indicado nos autos, além da determinação para a restituição de eventuais valores descontados indevidamente. Sustenta a validade do dever de restituir os valores pagos a maior a título de aposentadoria, em respeito aos princípios da legalidade e da moralidade, com fulcro na autotutela da administração. Alega que não se pode presumir a boa-fé, bem como que no caso concreto se identifica a ausência de boa-fé na percepção dos valores que eram pagos em desconformidade com a legislação.
2. A lide decorre da divergência quanto a restituição de valores indevidamente recebidos em montante superior ao devido a título de aposentadoria, uma vez que quando a parte autora passou para a inatividade foi apurado pela parte ré que o valor mensal da aposentadoria seria de R$ 7.054,05, sendo que após cerca de 10 meses identificou falha no cálculo efetuado, uma vez que a aposentadoria deveria ter sido fixada em R$ 5.468,12.
3. No ano de 2021 o STJ, ao abordar a matéria relativa a “devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social”, fixou a tese 979 de recursos repetitivos nos seguintes termos: “Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
4. Contudo, a tese não se aplica ao caso concreto, uma vez que ocorreu a modulação dos seus efeitos, assim determinada: "Tem-se de rigor a modulação dos efeitos definidos neste representativo da controvérsia, em respeito à segurança jurídica e considerando o inafastável interesse social que permeia a questão sub examine, e a repercussão do tema que se amolda a centenas de processos sobrestados no Judiciário. Desse modo somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão." (Acórdão publicado no DJe de 23/4/2021).
5. No caso, verifica-se a boa-fé na percepção do valor delimitado pelo Distrito Federal na ocasião da aposentadoria da parte autora. O documento ID 28404105 págs. 52-59 demonstra que a autora forneceu, ainda no ano de 2014, a adequada documentação para o Distrito Federal, possibilitando que este efetuasse os cálculos do valor quando da sua aposentadoria, o que veio a ocorrer no ano de 2019. Contudo, o Distrito Federal se equivocou e deixou de considerar uma parte das contribuições para apurar o montante correto da aposentadoria, ensejando pagamento mensal em total superior ao que seria adequado, o que somente foi constatado em momento posterior.
6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Todavia, há limitação quanto ao ressarcimento de verbas de natureza alimentar e recebidas de boa-fé, como no caso concreto, decorrente de pagamento indevido proveniente de erro da própria Administração Pública. Destaca-se, no caso concreto, que o montante a ser pago a título de aposentadoria exige cálculos complexos, não sendo de fácil percepção pelo beneficiário a identificação de eventual erro que tenha ensejado o pagamento mensal em montante superior ao devido. Portanto, evidente a boa-fé na percepção dos valores, devendo ser mantida a sentença recorrida.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
8. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.